Tribunal: TJBA
Processo: 0504808-80.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504808-80.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILMARIO MATOS DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO PAULO MATOS DE SANTANA SACRAMENTO, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, JOAO PAULO MATOS DE SANTANA SACRAMENTO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. A
PELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
LEILÃO. ANULATÓRIA QUE TEM POR OBJETO QUESTIONAR A
AUSÊNCIA DA
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA PURGAR A MORA ANTES DO LEILÃO. APESAR DE TEREM SIDO ENCAMINHADAS PARA OS AUTORES AS NOTIFICAÇÕES FACULTANDO A PURGA DA MORA.
DIANTE DA INERCIA DOS AUTORES OCORREU A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROSSEGUINDO-SE COM A REALIZAÇÃO DE LEILÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DATA E HORA DO LEILÃO, COM A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. NÃO SE VERIFICANDO VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0504808-80.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, no qual figuram, como apelante/apelado BANCO BRADESCO S/A, como apelado/apelante, GILMARIO MATOS DE SANTANA e MÔNICA FERNANDEZ DE SANTANA.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ, E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, na esteira do voto condutor, adiante registrado.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08